Tribunal: STF
Processo: RE 205746
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ACESSO À JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. Lei 1.060, de 1950. C.F., art. 5º, LXXIV.
I. - A garantia do art. 5º, LXXIV -- assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos --
não revogou a de assistência judiciária gratuita da Lei 1.060, de
1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, basta a
declaração, feita pelo próprio interessado, de que a sua situação
econômica não permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou
de sua família. Essa norma infraconstitucional põe-se, ademais,
dentro no espírito da Constituição, que deseja que seja facilitado o
acesso de todos à Justiça (C.F., art. 5º, XXXV).
II. - R.E. não conhecido.